Tribunal: TJSP
Processo: 2024825-03.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória de urgência – Natureza antecipada – Concessão liminar – Sem hipótese para o diferimento do contraditório – Indispensável instrução – Possibilidade de revisão da decisão após resposta ou instrução.

Agravo não provido.